Tribunal: TJMT
Processo: 1000013-96.2023.8.11.0000
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-03-07
Data de publicação: 2023-03-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000013-96.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Roubo Majorado, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[ANDERSON DE SOUZA - CPF: 012.773.151-24 (ADVOGADO), VLADEMIR MOREIRA MESQUITA LARA - CPF: 060.923.441-22 (PACIENTE), JUIZ DE DIREITO DA 2a VARA DA COMARCA DE SÃO JOSÉ DO RIO CLARO (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), FABIO JUNIOR MARTINS MEDINA - CPF: 074.751.741-07 (TERCEIRO INTERESSADO), LUIZ FILIPI COSTA MALAQUIAS - CPF: 059.902.531-09 (VÍTIMA), JUÍZO DA 2a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SÃO JOSÉ DO RIO CLARO (IMPETRADO), ANDERSON DE SOUZA - CPF: 012.773.151-24 (IMPETRANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU PARCIALMENTE A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
–
ROUBO MAJORADO

– USO DE SIMULACRO DE ARMA DE FOGO - PRISÃO PREVENTIVA –
GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA –
PERICULOSIDADE
DO AGENTE NÃO VERIFICADA
–
FUNDAMENTAÇÃO INSUFICIENTE – APLICAÇÃO DE OUTRAS MEDIDAS CAUTELARES – POSSIBILIDADE – ORDEM
PARCIALMENTE
CONCEDIDA.

Não basta a simples menção à gravidade do fato criminoso e a forma como efetivamente aconteceu o delito para o decreto da prisão cautelar, quando não se pode aferir a periculosidade do agente.

É possível a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas, previstas no art. 319 do CPP, para resguardar a ordem pública.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
tirado de decisão que
indeferiu o pedido de revogação da
prisão preventiva

d
ecretada em desfavor do
paciente
Vlademir
Moreira Mesquita Lara
,
pela suposta prática do crime previsto
no artigo
157
, §2o, inciso II
do Código Penal

(
roubo majorado
pelo concurso de pessoas
).

O inconformismo advém da
suposta ilegalidade
consistente
na:

a) falta de fundamentação idônea para a
decretação da prisão preventiva d
o
paciente
; b)
ausência de periculosidade
e primariedade
do paciente
.

Pede que seja concedida a ordem definitiva, com
a revogação da prisão preventiva
e, subsidiariamente, a aplicação de medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP.

O Plantonista, Exmo. Des. Orlando de Almeida
Perri
, deferiu
em parte a liminar, para substituir a prisão em medidas cautelares alternativas (Id. 154427650).

O juízo
a quo
prestou as informações pertinentes (Id.
15
5750677
).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça, no
p
arecer
constante do
Id.
155974171
, opinou
pela

denegação da ordem
.

É o
relatório
.

V O T O R E L A T O R

EXMO SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como asseverado, o inconformismo que rendeu ensanchas ao presente
habeas corpus

advém d
o suposto constrangimento ilegal em razão da ausência de fundamentação do decreto preventivo, ressaltando a inexistência de periculosidade e primariedade do paciente.

Pois bem.
A ordem merece ser concedida
, em parte
.

Isso porque, compulsando os autos, entendo que a fundamentação apresentada se mostra insuficiente para a imposição da prisão cautelar, mormente se consideradas as condições favoráveis do agente, revelando-se mais adequada, a imposição de medidas cautelares alternativas.

Segundo consta dos autos,
no dia 1
2
/11/2022, a vítima Luiz
Filipi
Costa Malaquias quando se d
eslocava para casa, durante a
madrugada
,
foi abordada por
2
(dois) indivíduos em uma motocicleta, os quais portavam um objeto similar a arma de fogo (simulacro) e, mediante grave ameaça, subtraíram um aparelho celular. Posteriormente, por meio do rastreamento do celular subtraído, foram identificados os suspeitos, como sendo o paciente e Fabio Junior Martins Medina, que estavam na posse do aparelho celular roubado, com as roupas, o simulacro de arma de fogo e a motocicleta, todos identificados pela vítima.

Com efeito, ao decretar a prisão preventiva do paciente, o magistrado
fundamentou sua decisão
com base
na materialidade do delito e
indícios suficientes de
autoria
, conforme
narrado no boletim de ocorrência
,
no auto de
apreensão
de roupas, motocicleta, simulacro de arma de fogo, no objeto do roubo

e
na confissão extrajudicial dos suspeitos
, o
que
, de fato,

justifica a necessidade da segregação cautelar para a preservação da ordem pública.

No entanto,
c
onsiderando os princípios da
cautelaridade
, da
provisionalidade
e da excepcionalidade da prisão antecipada, a custódia cautelar somente deve persistir em casos em que não for possível a aplicação de medida cautelar diversa, de que trata o art. 319 do CPP. Cito:
AgRg
no RHC n. 167.780/MA, relator Ministro Joel Ilan
Paciornik
, Quinta Turma, julgado em 28/11/2022,
DJe
de 1/12/2022.

No caso, tal como já consignado na decisão liminar, “
o fato de o agente ter assaltado à vítima – na companhia de um comparsa –, em plena via pública, durante a madrugada e com a utilização de um simulacro de arma de fogo, não indica que sua conduta foi além da normalidade do tipo penal em comento [CP, art. 157, §2
o
, II]
.
”

Do mesmo modo, não
obstante a conclusão da autoridade impetrada de que a periculosidade em concreto dos acusados
esta
na repercussão

“
que crimes como o imputado aos indiciados tem ensejado nesta Comarca de São José Rio Claro e região, em especial ao crime de roubo/furto a residências e comércios no interior do Estado, crime rotineiro e que vem abalando a ordem social, causador de medo nos comerciantes e moradores
”
, inexistem
nos autos elementos
que demonstrem se tratar de agente com periculosidade acentuada ou de que, permanecendo em liberdade, voltará a aplicar novos delitos.

N
ão identifiquei a existência de maus antecedentes ou reiteração criminosa por parte do paciente, tampouco há indícios de que ele tenha intenção de obstruir a instrução criminal ou furtar-se da aplicação da lei penal.

O impetrante juntou aos autos documentos que comprovam que o paciente possui residência fixa (domicílio de sua genitora) e emprego
lícito (na empresa “Adriana da Silva Rodrigues Comércio de Gás M.E.”) no distrito da culpa (Id. 154416699; Id. 154420150).

Desse modo,
em que pese seja prevalente o entendimento deste Sodalício no sentido de que
os predicados pessoais por si só não são suficientes para
a restituição do
status
libertatis

do acusado,

na hipótese, como já salientado, o paciente nunca esteve envolvido em qualquer ilícito e trat
a-se
apenas
de um jovem de
19 anos de idade.

Sendo assim
,
observada

o binômio
proporcionalidade
e adequação,
impõe-se a
revogação da
custódia preventiva, com o estabelecimento de medidas cautelares diversas da prisão.

A corroborar tal entendimento, trago à colação decisão já lançada por essa Câmara e pelo Superior Tribunal de Justiça,
in
verbis
:

“
HABEAS CORPUS – ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA –
ROUBO MAJORADO
– FURTO QUALIFICADO – CORRUPÇÃO DE MENORES –
FLAGRANTE CONVERTIDO EM PRISÃO PREVENTIVA – SUSTENTADA A CARÊNCIA DE MOTIVAÇÃO IDÔNEA E A AUSÊNCIA DAS HIPÓTESES AUTORIZADORAS DESCRITAS NO ART. 312 DO CPP – PERTINÊNCIA – PERICULUM LIBERTATIS NÃO DEMONSTRADO CONCRETAMENTE – MERAS SUPOSIÇÕES DE REITERAÇÃO DELITUOSAS ENGENDRADAS EM DESFAVOR DO PACIENTE – PRIMARIEDADE E BONS ANTECEDENTES – APLICABILIDADE DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS
– ORDEM CONCEDIDA PARA REVOGAR A PRISÃO PREVENTIVA, CONDICIONADA AO CUMPRIMENTO DE CAUTELARES ESPECÍFICAS.
Inadmite-se a prisão cautelar sem a demonstração em concreto do periculum
libertatis
do agente, sendo irrelevante a gravidade do crime, abstratamente considerado, sob pena de
malferimento
à garantia constitucional da presunção da inocência. Inexistindo dados que evidenciem o real risco de reiteração criminosa ou o perigo concreto à efetividade do processo, impõe-se a restituição da liberdade de locomoção, sob pena de ofensa
ao princípio constitucional da motivação das decisões judiciais, sem prejuízo da aplicação de medidas cautelares diversas, quando necessárias
.
”
(TJ-MT - HC: 00063454320168110000 MT, Relator: PEDRO SAKAMOTO
, Data
de Julgamento: 09/03/2016, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 15/03/2016)
(destaquei)

“
HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA.
ROUBO CIRCUNSTANCIADO. CONCURSO DE AGENTES E SIMULACRO DE ARMA DE FOGO
. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA.
DESPROPORCIONALIDADE. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS
. CONSTRANGIMENTO ILEGAL CONFIGURADO.
1
. A validade da segregação cautelar está condicionada à observância, em decisão devidamente fundamentada, aos requisitos insertos no art. 312 do Código de Processo Penal, revelando-se indispensável a demonstração de em que consiste o periculum
libertatis
. 2.
Caso em que o decreto prisional não é desprovido de motivação, já que invoca, sobretudo, o fato de o paciente ter supostamente praticado o delito de roubo circunstanciado pelo concurso de agentes e mediante o emprego de simulacro de arma de fogo, o que, nos termos da atual jurisprudência desta Corte, caracteriza um risco concreto de reiteração criminosa. 3. Todavia, verifica-se como suficiente, para os fins acautelatórios pretendidos, a imposição de medidas outras que não a prisão, notadamente ao se considerar a primariedade do agente e o fato de não ter sido apontada a existência de outros procedimentos criminais em seu desfavor. Nessa linha, ressalta-se que, embora não sejam garantidoras de eventual direito à liberdade provisória, as condições subjetivas favoráveis do acusado merecem ser devidamente valoradas, caso não tenha sido demonstrada a real indispensabilidade da medida constritiva, como na espécie. 4. Dessa forma, embora haja a indicação de necessidade da prisão cautelar, na hipótese em tela, o agente possui condições pessoais favoráveis e o delito supostamente praticado por ele não foi dotado de circunstâncias que denotassem uma maior gravidade ou periculosidade social em seu desfavor. Afinal, já concluiu esta Corte Superior que o uso de simulacro de arma de
fogo, ainda que no contexto de um concurso de agentes, para efeito de justificar o cárcere cautelar, atesta menor grau de periculosidade na conduta delituosa, não o contrário. Ou seja, não há se falar em condutas que revelam
um
modus operandi grave e que extrapolam o convencional. 5. Assim, conclui-se haver ilegalidade na manutenção da segregação provisória, pois, na espécie, as particularidades do caso demonstram a suficiência, a adequação e a proporcionalidade da fixação das medidas menos severas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal, em observância à regra de progressividade das restrições
pessoais disposta
no art. 282, §§ 4o e 6o, do Código de Processo Penal, o qual determina que apenas em último caso será decretada a custódia preventiva, ou seja, quando não for cabível sua substituição por outra cautelar menos gravosa
. 6.
Ordem parcialmente concedida para substituir a custódia preventiva do paciente por medidas cautelares diversas da prisão, as quais deverão ser fixadas pelo Juízo de primeiro grau.
”

(STJ - HC: 702923 SP 2021/0346791-4, Relator: Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Data de Julgamento: 15/02/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
18/02/2022)
(destaquei)

Nesse contexto,
substituo
a prisão preventiva imposta ao paciente p
elas
medidas cautelares alternativas
, nos moldes e forma
já deferidas
pelo Desembargador Plantonista
(Id. 154427650):

Importante consignar que a fixação de tais medidas ocorre em caráter provisório, salientando que
podem ser alteradas ou suprimidas pelo juiz competente, que poderá, inclusive, diante de notícias do seu descumprimento, decretar nova prisão,
devidamente fundamentada, uma vez que a custódia antecipada se submete à cláusula
rebus sic stantibus
.

Com esses fundamentos, voto no sentido de
conceder
, em parte,

a ordem
de
habeas corpus
, ratificando a liminar anteriormente deferida

em favor do paciente
Vlademir
Moreira Mesquita Lara
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/03/2023